Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANETE. SFI. LEI 9.514/97. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM A SEGURADORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. O art. 5o, IV, da Lei no 9.514/1997, dispõe que “as operações de financiamento em geral, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário serão livremente pactuadas pelas partes”, e estabelece condições essenciais a serem observadas, entre as quais, a “contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”.
2. Sobre os seguros em contratos bancários em geral, o e. STJ estabeleceu, no julgamento do REsp 1.639.320, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, tema 972, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
3. Embora a contratação de seguro habitacional seja exigência legal, deve ser garantida a liberdade do devedor para decidir a seguradora a ser contratada, pois a imposição do credor para contratação com seguradora específica viola as regras consumeristas.
4. Na hipótese concreta, as cláusulas contratuais demonstram que os seguros de vida e de proteção ao imóvel foram inseridos na cédula de crédito sem qualquer possibilidade de livre adesão. Não consta nos autos a apólice dos seguros, assinadas separadamente, tampouco a possibilidade de os autores contratarem o seguro perante a seguradora de sua escolha. Assim, presentes elementos hábeis a demonstrar que a contratação do seguro relacionados ao instrumento contratual foi imposta pelo credor.
5. Recurso conhecido e não provido.